Tribunal: STF
Processo: AI 519125
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-04-12
Data de publicação: 2005-04-12

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental em Agravo de Instrumento. 2. Ausência de
assinatura do advogado constituído nos autos. 3. Advogado com
procuração nos autos. Inexistência de dúvida quanto à identificação
do advogado que vinha atuando no processo.  Erro material. 4.
Necessidade de revisão de "jurisprudência defensiva". 5. Agravo
provido